Tribunal: STJ
Processo: 0016867-23.2016.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTAR
INTERES.
: UNIMED
DO
BRASIL
CONFEDERACAO
NAC
DAS
COOPERATIVAS MED - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
INTERES.
: UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE
AUTOGESTAO EM SAUDE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: BRUNA ARIANE DUQUE - SP369029
JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
LUDMILA MACEDO DE OLIVEIRA - SP409234
RAFAEL DIAS DA CUNHA - SP460028
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
INTERES.
: FEDERACAO NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALICE BERNARDO VORONOFF - DF058608
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
GUSTAVO BINENBOJM - DF058607
JEANINNY DE SOUZA TEIXEIRA - RJ236245
LEONARDO VITAL BRASIL WIELAND - RJ219283
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - RJ217476
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
REPETITIVA.
DEMANDA
DE
RESSARCIMENTO
AO
SISTEMA
ÚNICO
DE
SAÚDE

SUS.
PRAZO
–
PRESCRICIONAL APLICÁVEL. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL
DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOTIFICAÇÃO DA

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1978155 - SP (2021/0285974-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO CHARCON DAINESI - SP204643
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
INTERES.
: UNIMED
DO
BRASIL
CONFEDERACAO
NAC
DAS
COOPERATIVAS MED - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
INTERES.
: UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE
AUTOGESTAO EM SAUDE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: BRUNA ARIANE DUQUE - SP369029
JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
LUDMILA MACEDO DE OLIVEIRA - SP409234
RAFAEL DIAS DA CUNHA - SP460028
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
INTERES.
: FEDERACAO NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALICE BERNARDO VORONOFF - DF058608
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
GUSTAVO BINENBOJM - DF058607
JEANINNY DE SOUZA TEIXEIRA - RJ236245
LEONARDO VITAL BRASIL WIELAND - RJ219283
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - RJ217476
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
REPETITIVA.
DEMANDA
DE
RESSARCIMENTO
AO
SISTEMA
ÚNICO
DE
SAÚDE

SUS.
PRAZO
–
PRESCRICIONAL APLICÁVEL. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL
DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais
repetitivos, restou assim delimitada: "Definir: 1) qual o prazo prescricional aplicável em
caso de demanda que envolva pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde
na hipótese do art. 32 da Lei n. 9.656/98: se é aplicável o prazo quinquenal previsto no
art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, ou o prazo trienal prescrito no art. 206, § 3o, do
Código Civil; 2) qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional: se começa a
correr com a internação do paciente, com a alta do hospital, ou a partir da notificação
da decisão do processo administrativo que apura os valores a serem ressarcidos".
Documento eletrônico VDA47606596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9055003e-b1bf-451d-89aa-338a73a6219d

2. A obrigação imposta às operadoras de planos de saúde, de ressarcirem os serviços
de atendimento à saúde prestados aos seus clientes pelas instituições integrantes do
Sistema Único de Saúde SUS, é prevista no art. 32 da Lei 9.656/1998, que atribuiu à
–
Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS a definição do procedimento para
–
apuração dos valores devidos. Nos termos da lei, finalizado o procedimento para
apuração do montante devido e expedida notificação de cobrança, a operadora tem o
prazo de quinze dias úteis para efetuar o ressarcimento. Ultrapassado esse prazo, os
valores não recolhidos serão inscritos em dívida ativa da ANS, que promoverá a
cobrança judicial. Esse contexto revela que a relação existente entre a ANS e as
operadoras de planos de saúde é regida pelo Direito Administrativo, motivo pelo qual
deve ser afastada a incidência do prazo prescricional previsto no Código Civil.
3. Este Superior Tribunal já teve a oportunidade de apreciar a matéria em debate,
tendo firmado entendimento no sentido de que as demandas envolvendo pedido de
ressarcimento ao Sistema Único de Saúde, de que trata o art. 32 da Lei 9.656/1998,
estão sujeitas ao prazo prescricional quinquenal , previsto no Decreto 20.910
/1932. Além disso, este Superior Tribunal também vem decidindo que, por se tratar de
cobrança de valores que, por expressa previsão legal, devem ser apurados em prévio
procedimento administrativo, o termo inicial do prazo prescricional somente tem início
após a notificação da cobrança feita pela ANS (art. 32, § 3o, da Lei 9.656/1998).
4. Tese jurídica firmada: "Nas ações com pedido de ressarcimento ao Sistema Único
de Saúde de que trata o art. 32 da Lei 9.656/1998, é aplicável o prazo prescricional de
cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação da decisão
administrativa que apurou os valores".
5. Caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
6. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de
controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, apenas para o fim de
afastar a multa processual imposta à recorrente, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese no tema repetitivo 1147:
Nas ações com pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde de que
trata o art. 32 da Lei 9.656/1998, é aplicável o prazo prescricional de cinco anos
previsto no Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação da decisão
administrativa que apurou os valores.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47606596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9055003e-b1bf-451d-89aa-338a73a6219d

RECURSO ESPECIAL No 1978155 - SP (2021/0285974-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
RECORRENTE
: CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO CHARCON DAINESI - SP204643
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
INTERES.
: UNIMED
DO
BRASIL
CONFEDERACAO
NAC
DAS
COOPERATIVAS MED - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
INTERES.
: UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE
AUTOGESTAO EM SAUDE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: BRUNA ARIANE DUQUE - SP369029
JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
LUDMILA MACEDO DE OLIVEIRA - SP409234
RAFAEL DIAS DA CUNHA - SP460028
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
INTERES.
: FEDERACAO NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: ALICE BERNARDO VORONOFF - DF058608
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
GUSTAVO BINENBOJM - DF058607
JEANINNY DE SOUZA TEIXEIRA - RJ236245
LEONARDO VITAL BRASIL WIELAND - RJ219283
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - RJ217476
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
EMENTA
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
DE
NATUREZA
REPETITIVA.
DEMANDA
DE
RESSARCIMENTO
AO
SISTEMA
ÚNICO
DE
SAÚDE

SUS.
PRAZO
–
PRESCRICIONAL APLICÁVEL. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL
DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais
repetitivos, restou assim delimitada: "Definir: 1) qual o prazo prescricional aplicável em
caso de demanda que envolva pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde
na hipótese do art. 32 da Lei n. 9.656/98: se é aplicável o prazo quinquenal previsto no
art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, ou o prazo trienal prescrito no art. 206, § 3o, do
Código Civil; 2) qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional: se começa a
correr com a internação do paciente, com a alta do hospital, ou a partir da notificação
da decisão do processo administrativo que apura os valores a serem ressarcidos".
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

2. A obrigação imposta às operadoras de planos de saúde, de ressarcirem os serviços
de atendimento à saúde prestados aos seus clientes pelas instituições integrantes do
Sistema Único de Saúde SUS, é prevista no art. 32 da Lei 9.656/1998, que atribuiu à
–
Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS a definição do procedimento para
–
apuração dos valores devidos. Nos termos da lei, finalizado o procedimento para
apuração do montante devido e expedida notificação de cobrança, a operadora tem o
prazo de quinze dias úteis para efetuar o ressarcimento. Ultrapassado esse prazo, os
valores não recolhidos serão inscritos em dívida ativa da ANS, que promoverá a
cobrança judicial. Esse contexto revela que a relação existente entre a ANS e as
operadoras de planos de saúde é regida pelo Direito Administrativo, motivo pelo qual
deve ser afastada a incidência do prazo prescricional previsto no Código Civil.
3. Este Superior Tribunal já teve a oportunidade de apreciar a matéria em debate,
tendo firmado entendimento no sentido de que as demandas envolvendo pedido de
ressarcimento ao Sistema Único de Saúde, de que trata o art. 32 da Lei 9.656/1998,
estão sujeitas ao prazo prescricional quinquenal , previsto no Decreto 20.910
/1932. Além disso, este Superior Tribunal também vem decidindo que, por se tratar de
cobrança de valores que, por expressa previsão legal, devem ser apurados em prévio
procedimento administrativo, o termo inicial do prazo prescricional somente tem início
após a notificação da cobrança feita pela ANS (art. 32, § 3o, da Lei 9.656/1998).
4. Tese jurídica firmada: "Nas ações com pedido de ressarcimento ao Sistema Único
de Saúde de que trata o art. 32 da Lei 9.656/1998, é aplicável o prazo prescricional de
cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação da decisão
administrativa que apurou os valores".
5. Caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
6. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de
controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
RELATÓRIO
Em análise, recurso especial interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA. contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 3a Região, assim ementado:

AGRAVO INTERNO - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL -
AFASTADAS AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - RESSARCIMENTO AO SUS -
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 32 DA LEI No 9.656/98 -
UTILIZAÇÃO DA TABELA TUNEP E ÍNDICE IVR – ANS. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. Não assiste razão à parte apelante quanto à alegação de que não
foram observados o devido processo legal, a ampla defesa e o
contraditório, bem como de que a sentença seria nula por suposta
ocorrência de contradição e de omissão no julgamento de questões pela
apelante apresentadas, dentre as quais a alegação de prescrição e
demais teses de mérito da demanda. Rejeitada a matéria preliminar
tendo em vista que não houve a apontada contradição/omissão no
julgado, sendo que a sentença expressamente afastou a aplicação da
prescrição na debatida cobrança e confirmou a legalidade do instituto do
ressarcimento ao SUS e dos valores cobrados pela Agência Reguladora.
2. No que se refere à apreciação do prazo prescricional a incidir sobre a
cobrança do ressarcimento, o STJ já assentou que a exigência não tem
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

natureza tributária, aplicando-lhe o prazo previsto no Decreto no 20.910
/32. Além disso, por ser a relação jurídica existente entre a ANS e as
operadoras de plano de saúde regida pelo Direito Administrativo,
afastou a aplicação do prazo trienal previsto no Código Civil.
3. O termo inicial do prazo prescricional é a notificação do processo
administrativo e não o atendimento prestado. Precedentes do STJ e
desta Corte Regional.
4. A questão da constitucionalidade do artigo 32 da Lei 9.656/98 foi
decidida pelo STF com repercussão geral (tema 345): "É constitucional
o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o qual é aplicável
aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados
pelo SUS e posteriores a
, assegurados o contraditório e a
4/6/1998
ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os marcos jurídicos."
5. O dever de ressarcir os cofres públicos pela prestação do serviço de
saúde a beneficiários de plano de saúde assume caráter restituitório,
ostenta "natureza jurídica indenizatória ex lege" (RE 597064, - Tema
345 da repercussão geral) - devido pela obrigatoriedade contratual
firmada pela operadora do plano de saúde em arcar com a despesa
(pela qual recebe efetiva contraprestação, já que o contrato é de
natureza onerosa e comutativa) - não tem sequer vestígio de obrigação
tributária tal como caracterizada no art. 3o do CTN ou da reparação civil
do Direito Privado.
6. A configuração da responsabilidade pelo ressarcimento prevista no
art. 32 da Lei 9.656/98 não segue ao escopo da responsabilidade civil
subjetiva - conforme disposto nos arts. 186 e 927 do CC/02. A
obrigação aqui não decorre da prestação deficiente da operadora - de
sua culpa latu sensu -, mas sim de sua responsabilidade contratual pela
prestação do serviço de saúde, evitando-se o enriquecimento sem
causa da operadora quando o serviço é prestado pelo SUS.
7. Por idêntico motivo, a eventual opção do beneficiário do plano de
saúde pelo SUS em detrimento do serviço oferecido pelo plano de
saúde em nada interfere no dever da operadora de ressarcimento. Muito
menos a data de celebração dos contratos, elemento estranho à relação
jurídica formada entre a operadora do plano e o ente público, a partir tão
somente da utilização da rede do SUS por um dos beneficiários.
Precedentes.
8. Os valores indicados pela Tabela TUNEP também já foram
analisados à luz da razoabilidade e considerados aptos a representar os
custos enfrentados pelo SUS, registrando-se que sua formação
decorreu da deliberação da Diretoria Colegiada da ANS, com a
participação de representantes das operadoras de planos de saúde.
Precedentes desta Corte Regional.
9. O índice de valoração do ressarcimento (IVR), conforme disposto
pela Coordenadoria Geral do SUS (CG SUS), o multiplicador de 1,5
sobre os valores contidos na tabela TUNEP tem por finalidade adequar
o ressarcimento a gastos públicos não enquadrados na referida tabela,
como a celebração de convênios, o repasse de fundos, e o pagamento
pelo poder público por serviços de saúde prestados na área privada. A
justificativa valida a metodologia do cálculo, procurando adequar o
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

ressarcimento ao efetivo gasto enfrentado pelos cofres públicos quando
da prestação da saúde. Jurisprudência pacífica da Segunda Seção
desta Corte (fls. 1.030-1.031).

No acórdão objeto do recurso especial, o Tribunal de origem negou
provimento à apelação interposta pela parte recorrente contra sentença que julgou
improcedente o pedido em ação ajuizada pela parte recorrente, na qual busca o
reconhecimento da (i) prescrição da cobrança das GRU's ns. 45.504.060.477-5 e
45.504.060.560-7; ou (ii) a declaração de nulidade do débito relativo ao ressarcimento
ao SUS e o excesso de cobrança de valores calculados com base na tabela TUNEP.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo acórdão de fls.
1.158-1.171, com imposição de multa.
Em seu recurso especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa aos seguintes
dispositivos legais:
art. 1.022, II, do CPC, por não terem sido sanados os vícios apontados
(a)
nos embargos de declaração;
art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender indevida a imposição da multa no
(b)
julgamento dos declaratórios;
arts. 206, IV, § 3o, do Código Civil e 10 do Decreto 20.910/1932, por
(c)
entender que "a prescrição a ser aplicada aos pretensos débitos relativos ao
Ressarcimento ao SUS é trienal, prevista no artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV, do
Código Civil, tendo como termo inicial a data final dos atendimentos" (fl. 1.214);
art. 32, § 8o, da Lei 9.656/1998 e 373, II, do CPC, por entender que "não
(d)
cabe à ora Recorrente a produção de prova negativa, ou seja, de não-urgência ou de
não-emergência destes atendimentos, mas sim à Autarquia Recorrida que entende ser
legítima para fazer a cobrança dos mesmos" (fl. 1.221); e
(e) art. 32, § 8o, da Lei 9.656/1998, por entender que "é notório que a Tabela
TUNEP (Resolução RDC no 17, da ANS), utilizada como base de cálculo para o
ressarcimento ao SUS [...] foi elaborada de forma totalmente aleatória, contendo
valores irreais de mercado, de forma que não deve ser considerada para o pagamento
do referido ressarcimento ao SUS, posto que flagrantemente ilegal" (fl. 1.223).
Ao final, requer:

Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

[...] inicialmente se dignem os E. Ministros desta C. Turma do Eg.
Superior Tribunal de Justiça de conhecer e prover o presente Recurso
Especial com base na patente violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil de , 2015, e, por conseguinte, de reconhecer a
nulidade do V. Acórdão Recorrido objurgado o qual:
i) incorreu em contradição com os termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no
10.522/2002, quanto à manutenção da revogação da decisão de
antecipação dos efeitos da tutela;
ii) incorreu em contradição com os termos do artigo 206, § 3o, inciso IV,
do Código Civil, e do artigo 10 do Decreto-Lei no 20.910/1932, no
debate da questão prescricional;
iii) deixou de apreciar os impedimentos de ordem contratual que
inviabilizam as cobranças do ressarcimento ao SUS apresentados para
as 9 (nove) AIH ́s abrangidas pela GRU no 45.504.060.477-5 e para as
6 (seis) AIH ́s abrangidas pela GRU no 45.504.060.560-7; e iv) deixou
de se pronunciar sobre a cobrança do ressarcimento à luz do voto do
Ex-Ministro Relator da ADI no 1.931-8/DF e sobre o excesso de
execução praticado pela Tabela TUNEP em relação à Tabela do SUS
para os mesmos procedimentos constantes nas 15 (quinze)
Autorizações de Internação Hospitalar abrangidas pelas GRU ́s nos
45.504.060.477-5 e 45.504.060.560-7.
77 – Por conta dessa violação, requer sejam os autos remetidos à C.
Sexta Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região para que
um novo acórdão seja proferido por aquele Colegiado Regional, de
modo a tornar sem efeito a imposição de multa à Recorrente.
78 – Contudo, caso este não seja o posicionamento de Vossas
Excelências, requer a Recorrente se dignem os E. Ministros desta C.
Turma do Eg.
Superior Tribunal de Justiça de conhecer e de prover o presente
Recurso Especial, ante a patente violação “contrário sensu” praticada
pelo Acórdão Regional ao artigo 1.026, , com a consequente
determinação do parágrafo 2o, do Código de Processo Civil
cancelamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado
da causa 79 –Sem prejuízo da análise anterior, requer a Recorrente que
o presente Recurso Especial também seja recebido pela violação
“contrário sensu” perpetrada pelo V. Acórdão Recorrido ao disposto no
artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil eao disposto no artigo 10 do
Decreto no 20.910/1932, e, com base na aplicação da prescrição trienal
aos créditos a título de ressarcimento ao SUS, seja provido para
reconhecer a prescrição da cobrança das 9 (nove) AIH ́s abrangidas
pela GRU no 45.504.060.477-5 e das 6 (seis) AIH ́s abrangidas pela
GRU no 45.504.060.560-7.
80 – Na hipótese de também não serem vislumbradas as violações
denunciadas, requer a Recorrente que o presente Recurso Especial
seja recebido pela infringência ao artigo 32, caput, e § 8, da Lei no 9.656
/1998, e ao artigo 373, inciso II, do , e provido para reformar o V.
Acórdão Recorrido, Código de Processo Civil/2015 declarando-se ilegal
tanto a cobrança relativa ao ressarcimento ao SUS realizada através
das GRU ́s nos 45.504.060.477-5 e 45.504.060.560-7 quanto os valores
praticados com base na Tabela TUNEP. Em sendo reconhecida a
ilegalidade da cobrança promovida pela Tabela TUNEP, deverá ser
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

determinada a reemissão das referidas GRU ́s com base na Tabela do
SUS (fls. 1.226-1.228).

A AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS apresentou
contrarrazões ao recurso especial (fls. 1.289-1.308).
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem (fls. 1.310-
1.312), tendo a recorrente interposto o agravo de fls. 1.355-1.354.
Na decisão de fls. 1.424-1.426, o Ministro Presidente da Comissão Gestora
de Precedentes e de Ações Coletivas identificou nos autos a presença de "controvérsia
jurídica multitudinária ainda não submetida ao rito dos recursos repetitivos, a qual pode
ser assim delimitada: definir se é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto
no Decreto n. 20.910/32, e não o disposto no Código Civil, em caso de demanda que
envolva pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde na hipótese do art. 32 da
Lei n. 9.656/98". Após, deu provimento ao agravo para determinar sua conversão em
recurso especial.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opinou "pela admissibilidade do
recurso especial como representativo da controvérsia" (fl. 1.439).
Incluído em pauta para análise de admissão como repetitivo, o recurso foi
afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC, em
, restando assim
5/5/2022
delimitada a controvérsia:

Definir: 1) qual o prazo prescricional aplicável em caso de demanda que
envolva pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde na
hipótese do art. 32 da Lei n. 9.656/98: se é aplicável o prazo quinquenal
previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ou o prazo trienal prescrito
no art. 206, § 3o, do Código Civil; 2) qual o termo inicial da contagem do
prazo prescricional: se começa a correr com a internação do paciente,
com a alta do hospital, ou a partir da notificação da decisão do processo
administrativo que apura os valores a serem ressarcidos (fl. 1.454).

Foi deferido o ingresso no feito, como
da FEDERAÇÃO
amicus curiae,
NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – FENASAUDE (fls. 1.676-1.678), da
UNIMED DO BRASIL – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS (fls. 1.673-1.675) e da UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE
AUTOGESTÃO EM SAÚDE – UNIDAS (fls. 1.679-1.681).
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

A FEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – FENASAÚDE,
apresentou petição reiterando manifestação anterior, na qual sugeriu a seguinte
redação de tese:

O prazo prescricional aplicável à hipótese de reembolso prevista no art.
32 da Lei no 9.656/1998 é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, IV
do Código Civil, e começa a contar na data da alta hospitalar, ficando
suspenso apenas em razão da apresentação de defesa ou de recurso
no âmbito do processo administrativo da ANS instaurado com vista ao
ressarcimento, pelo período de sua interposição até a respectiva
decisão final (fl. 1.696).

A UNIMED DO BRASIL
– CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS apresentou manifestação, opinando pela fixação da
seguinte tese:

O ressarcimento estabelecido no artigo 32, da Lei 9.656/98 tem
natureza indenizatória, motivo pelo qual deve a ele ser aplicado o prazo
prescricional trienal previsto no artigo 206 § 3o, V do Código Civil, cujo
termo inicial está previsto do artigo 189 do mesmo códex, sendo o
momento do evento danoso aquele da intenção do beneficiário do plano
de saúde nas dependências do SUS (fls. 1.705-1.706).

É o relatório.

VOTO
A questão controvertida nos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
recursos especiais afetados ao julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema
1.147/STJ) tem por escopo definir
qual o prazo prescricional aplicável em caso de
1)
demanda que envolva pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde na
hipótese do art. 32 da Lei n. 9.656/1998: se é aplicável o prazo quinquenal previsto no
art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, ou o prazo trienal prescrito no art. 206, § 3o, do
Código Civil;
qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional: se começa a
2)
correr com a internação do paciente, com a alta do hospital, ou a partir da notificação
da decisão do processo administrativo que apura os valores a serem ressarcidos.

1. FUNDAMENTOS RELEVANTES DA TESE JURÍDICA DISCUTIDA (art.
984, § 2o, c/c o art. 1.038 do CPC; e art. 104-A, I, do especiais

Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

Na origem, CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA. ajuizou ação
postulando o reconhecimento da (i) prescrição da cobrança das GRU's
ns. 45.504.060.477-5 e 45.504.060.560-7; ou (ii) a declaração de nulidade do débito
relativo ao ressarcimento ao SUS e o excesso de cobrança de valores calculados com
base na tabela TUNEP.
A sentença julgou improcedente o pedido (fls. 403-423). Interposta
apelação, foi improvida na decisão de fls. 648-661. Interposto agravo interno, foi
improvido pelo Tribunal de origem. No que se refere à questão afetada como
representativa da controvérsia, o acórdão recorrido foi assim fundamentado:

Quando da apreciação do prazo prescricional a incidir sobre a cobrança
do ressarcimento, o STJ já assentou que a exigência não tem natureza
tributária, aplicando-lhe o prazo previsto no Decreto 20.910/32. Além
disso, por ser a relação jurídica existente entre a ANS e as operadoras
de plano de saúde regida pelo Direito Administrativo, afastou a
aplicação do prazo trienal previsto no Código Civil,
:
verbis

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO
AO SUS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/1932.
SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Quanto à prescrição da pretensão de cobrança do
ressarcimento ao SUS, verifica-se que o acórdão recorrido está
em harmonia com o entendimento do STJ de que a prescrição
para a cobrança da dívida ativa de natureza não tributária é
quinquenal, com base no Decreto 20.910/1932.
[...]
5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1698860/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
21/11/2017
19/12/2017

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
RESSARCIMENTODEVIDO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -
SUS PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA
ATIVA. PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE OBSERVA O PRAZO
QUINQUENAL DO DECRETO N. 20.910/1932. PARCELAMENTO
ADMINISTRATIVO
DA
DÍVIDA:
FATO
INTERRUPTIVO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Embora o STJ tenha pacificado o entendimento de que a Lei n.
9.873/1999 só se aplica aos prazos de prescrição referentes à
pretensão decorrente do exercício da ação punitiva da
Administração Pública (v.g.: REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Castro
Meira, DJe
), há muito é pacífico no âmbito do STJ o
06/04/2010
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

entendimento de que a pretensão executória da créditos não
tributários observa o prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/1932
(v.g.: REsp 1284645/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe
; REsp 1133696/PE, Rel.
10/02/2012
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
; AgRg no
17/12/2010
REsp 941.671/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
).
02/02/2010
2. A relação jurídica que há entre o Agência Nacional de Saúde -
ANS e as operadoras de planos de saúde é regida pelo Direito
Administrativo, por isso inaplicável o prazo prescricional previsto
no Código Civil.
3. Deve-se acrescentar, ainda, que o parcelamento de crédito não
tributário perante a Administração Pública é fato interruptivo do
prazo prescricional, porquanto importa reconhecimento inequívoco
da dívida pelo devedor. Assim, mesmo que inaplicável a Lei
n. 9.873/1999, tem-se que o acórdão recorrido decidiu com acerto
ao entender pela interrupção do prazo prescricional, o qual, ainda,
foi suspenso com a inscrição em dívida ativa, nos termos do § 3o
do art. 1o da Lei n. 6.830/1980.
4. Recurso especial improvido. (RESP 201303963540/STJ -
SEGUNDA TURMA/MIN. HUMBERTO MARTINS/DJE DATA:26/08
/2014) (fls. 1.020-1.022).

Como relatado, o CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA. sustenta que, ao
assim decidir, o Tribunal de origem teria violado o disposto nos arts. 206, IV, § 3o, do
Código Civil e 10 do Decreto 20.910/1932, por entender que "a prescrição a ser
aplicada aos pretensos débitos relativos ao Ressarcimento ao SUS é trienal, prevista
no artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV, do Código Civil, tendo como termo inicial a data
final dos atendimentos" (fl. 1.214).
A ANS, em suas contrarrazões, defende que
"é equivocado supor que o
(a)
ressarcimento ao SUS tem por a vedação ao enriquecimento sem fonte causa previsto
no art. 884 do Código Civil [...] A vedação ao enriquecimento sem causa consiste no
princípio que inspira e legitima a obrigação estabelecida no art. 32 da Lei no 9.656/98,
assim como também o é o princípio da solidariedade (CF, art. 3o, I), além de razões
regulatórias de desestímulo a práticas mercadológicas viciadas" (fl. 1.297); e
"em
(b)
razão da inexistência de norma específica disciplinadora sobre o prazo para
constituição dos créditos não tributários, aí incluído o ressarcimento ao SUS, deve-se
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

aplicar, por analogia, o art. 1o da Lei no 9.873/99, que trata do prazo de prescrição para
aplicação da multa decorrente do poder de polícia da Administração Pública, que é de
5 (cinco) anos" (fl. 1.298).

2. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS RELEVANTES DA TESE JURÍDICA
DISCUTIDA (art. 984, § 2o, c/c o art. 1.038 do CPC; e art. 104-A, I, do RISTJ)

A obrigação imposta às operadoras de planos de saúde, de ressarcirem os
serviços de atendimento à saúde prestados aos seus clientes pelas instituições
integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS, é regulamentada pela Lei 9.656/1998,
que assim prevê:

Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que
tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a
, os serviços de atendimento à saúde
serem definidas pela ANS
previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e
respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas,
conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde -
SUS.
§ 1o O ressarcimento será efetuado pelas operadoras ao SUS com base
, mediante
em regra de valoração aprovada e divulgada pela ANS
crédito ao Fundo Nacional de Saúde - FNS.
§ 2o Para a efetivação do ressarcimento, a ANS disponibilizará às
operadoras a discriminação dos procedimentos realizados para cada
consumidor.
§ 3o A operadora efetuará o ressarcimento até o 15 (décimo quinto) dia
o
.
da data de recebimento da notificação de cobrança feita pela ANS
§ 4o O ressarcimento não efetuado no prazo previsto no § 3o será
cobrado com os seguintes acréscimos:
I - juros de mora contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão
de um por cento ao mês ou fração;
II - multa de mora de dez por cento;
§ 5o Os valores não recolhidos no prazo previsto no § 3o serão inscritos
em dívida ativa da ANS, a qual compete a cobrança judicial dos
.
respectivos créditos
§ 6o O produto da arrecadação dos juros e da multa de mora serão
revertidos ao Fundo Nacional de Saúde.
§ 7o A ANS disciplinará o processo de glosa ou impugnação dos
procedimentos encaminhados, conforme previsto no § 2o deste artigo,
cabendo-lhe, inclusive, estabelecer procedimentos para cobrança dos
valores a serem ressarcidos.
§ 8o Os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados
pelo SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de
.
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

§ 9o Os valores a que se referem os §§ 3o e 6o deste artigo não serão
computados para fins de aplicação dos recursos mínimos nas ações e
serviços públicos de saúde nos termos da Constituição Federal.

Assim, o ressarcimento em questão decorre de previsão em lei específica,
que atribuiu à ANS a definição do procedimento para apuração dos valores devidos
pelas operadoras. Atualmente, esse procedimento é regulado pela Resolução
Normativa 502, de 30 de março de 2022, que estabelece o rito de identificação dos
atendimentos realizados, os meios para impugnação e recursos e a forma de
recolhimento dos valores apurados.
Nos termos da lei, finalizado o procedimento para apuração dos valores
devidos e expedida notificação de cobrança, a operadora tem o prazo de quinze dias
úteis para efetuar o ressarcimento. Ultrapassado esse prazo, os valores não recolhidos
serão inscritos em dívida ativa da ANS, que promoverá a cobrança judicial.
De relevo, ainda, o disposto no art. 39 da Lei 4.320/1964, segundo o qual:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não
tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem
arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do
prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria,
como Dívida Ativa, em registro próprio, após apurada a sua liquidez e
certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título.
§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos
adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos
, tais como os provenientes de empréstimos
da Fazenda Pública
compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer
origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou
taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados
por estabelecimentos públicos,
,
indenizações, reposições, restituições
alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os
créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de
subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em
geral ou de outras obrigações legais.
[...]
§ 4o - A receita da Dívida Ativa abrange os créditos mencionados nos
parágrafos anteriores, bem como os valores correspondentes à
respectiva atualização monetária, à multa e juros de mora e ao encargo
de que tratam o art. 1o do Decreto-lei no 1.025, de 21 de outubro de
1969, e o art. 3o do Decreto-lei no 1.645, de 11 de dezembro de 1978.
§ 5o - A Dívida Ativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria
da Fazenda Nacional.

Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

Esse cenário, em que existe obrigação decorrente de expressa previsão em
lei, apuração de quantia devida em prévio procedimento administrativo e inscrição dos
valores não pagos em dívida ativa, revela que a relação existente entre a ANS e as
operadoras de planos de saúde é regida pelo Direito Administrativo, motivo pelo qual
deve ser afastada a incidência do prazo prescricional previsto no Código Civil.
Penso que os fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Tema 345 da Repercussão Geral não afastam essa conclusão. Com
efeito, na ocasião foi fixada a seguinte tese:

É constitucional o ressarcimento previsto no art. 32 da Lei 9.656/98, o
qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou
ambulatoriais custeados pelo SUS e posteriores a
,
4/6/1998
assegurados o contraditório e a ampla defesa, no âmbito administrativo,
em todos os marcos jurídicos.

De relevo que a mencionada tese fora fixada no julgamento de recurso
extraordinário em que a parte recorrente alegava que "a instituição de nova fonte de
custeio para a seguridade social só pode ocorrer por intermédio de lei complementar".
Essa alegação foi afastada, ao fundamento de que:

Ademais, afirme-se que não se trata de nova fonte de custeio da
seguridade social, de forma que é inaplicável o disposto no art. 195, §
4o, da Carta Magna.
A rigor, enquadra-se no conceito de crédito não tributário
(ressarcimento), compreendido como receita originária do tipo corrente
(art. 11, § 1o c/c § 4o, da Lei 4.320/64), possuindo natureza jurídica
indenizatória e, portanto, fora da incidência do campo tributário. Explica-
se.
A cobrança em comento não é relacionada aos poderes estatais de
tributar (art. 3o do CTN, por ter natureza compensatória) ou de punir
(multa por descumprimento de obrigação ou abstenção prevista em lei),
tampouco à relação contratual ou convencional (inexiste contrato ou
convênio entre o Poder Público e as operadoras de saúde).
Portanto, não se conformando na seara tributária são inaplicáveis as
disposições da Constituição Federal concernentes às limitações ao
poder estatal de tributar, entre elas a necessidade de instituição por lei
(RE 597064, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal
complementar
Pleno,
julgado
em
07-02-2018,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-095 DIVULG 15-05-2018
PUBLIC 16-05-2018).

Ou seja, o Supremo Tribunal Federal apenas afastou "as disposições da
Constituição Federal concernentes às limitações ao poder estatal de tributar", ao
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

fundamento de que a obrigação prevista no art. 32 da Lei 9.656/1998 "enquadra-se no
conceito de crédito não tributário (ressarcimento), compreendido como receita
originária do tipo corrente (art. 11, § 1o c/c § 4o, da Lei 4.320/64)". Não houve debate
ou discussão sobre o prazo prescricional aplicável.
E, sobre o tema, este Superior Tribunal possui firme jurisprudência no
sentido de "ser aplicável o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto no
20.910/32, para a cobrança das dívidas ativas não tributárias, a fim de resguardar-se o
tratamento isonômico entre administrados e Administração Pública" (AgRg no REsp n.
1.236.866/RS, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
). Nesse sentido: REsp n. 1.197.850/SP, relator Ministro
17/3/2011
13/4/2011
Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; (RO n. 187
24/8/2010
10/9/2010
/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
21/11/2017
de
.
19/12/2017
De relevo, ainda, que a Primeira Seção deste Superior Tribunal, ao julgar o
REsp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, fixou a seguinte
tese: "Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas
ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo
trienal contido do Código Civil de 2002".
E, com base nos fundamentos adotados no mencionado precedente, este
Superior Tribunal passou a decidir que, "à luz do princípio da simetria, o prazo
de prescrição previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 também incide em
hipóteses nas quais a Fazenda Pública figura como autora" (AgInt nos EDcl no REsp n.
1.879.549/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.170.174/SP, relator
17/4/2023
26/4/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/2/2023
17/2/2023
; AgInt no REsp n. 1.929.452/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.
19/9/2022
22/9/2022
Esse entendimento também vem sendo adotado nos casos que versam
sobre a matéria debatida nos autos, tendo este Superior Tribunal firme jurisprudência
no sentido de que, "nas demandas envolvendo pedido de ressarcimento ao Sistema
Único de Saúde pelas operadoras de planos ou segurados de saúde, incide o prazo
prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/1932, e não o disposto no Código
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

Civil, em observância ao princípio da isonomia" (REsp n. 1.728.843/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
27/11/2018
17/12/2018
Além disso, este Superior Tribunal também vem decidindo que, por se tratar
de cobrança de valores que, por expressa previsão legal, devem ser apurados em
prévio procedimento administrativo, o termo inicial do prazo prescricional somente tem
início após a notificação da cobrança feita pela ANS (art. 32, § 3o, da Lei 9.656/1998).
Nesse sentido, são os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
RESSARCIMENTO DEVIDO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO
ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE OBSERVA O PRAZO QUINQUENAL
DO DECRETO N. 20.910/1932. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO
DA DÍVIDA: FATO INTERRUPTIVO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. Embora o STJ tenha pacificado o entendimento de que a Lei n. 9.873
/1999 só se aplica aos prazos de prescrição referentes à pretensão
decorrente do exercício da ação punitiva da Administração Pública (v.g.:
REsp 1.115.078/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe
),
06/04/2010
há muito
é pacífico no âmbito do STJ o entendimento de que a pretensão
executória da créditos não tributários observa o prazo quinquenal do
(v.g.: REsp 1284645/RS, Rel. Ministro Mauro
Decreto n. 20.910/1932
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
; REsp 1133696
10/02/2012
/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
; AgRg no
17/12/2010
REsp 941.671/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe
).
02/02/2010
2. A relação jurídica que há entre o Agência Nacional de Saúde - ANS e
as operadoras de planos de saúde é regida pelo Direito Administrativo,
por isso inaplicável o prazo prescricional previsto no Código Civil.
[...]
4. Recurso especial improvido (REsp n. 1.435.077/RS, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2014
).
26/8/2014

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE (SUS). PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. DECRETO
N. 20.910/1932.
[...]
3. A jurisprudência desta Corte entende que, nas demandas envolvendo
pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde pelas operadoras
de planos ou segurados de saúde, incide o prazo prescricional
quinquenal, previsto no Decreto n. 20.910/1932, e não o disposto no
Código Civil, em observância ao princípio da isonomia. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.626.837/SP, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
25/4/2022
DJe de
).
27/4/2022

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
1.022
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL INTERPRETADO DIVERGENTEMENTE. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS
N. 283 E 284/STF. OFENSA À ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO.
CONCEITO
DE
TRATADO
OU
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
518/STJ.
RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PRAZO
PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO
INICIAL COM A NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
[...]
V - Nos casos nos quais envolve o ressarcimento ao Sistema Único de
Saúde (SUS), tanto pelas operadoras de plano de saúde como pelos
seguros de saúde, o prazo aplicável é o de cinco anos disposto no
Decreto n. 20.910/1932, contados a partir da notificação da decisão
administrativa que apura valores a serem ressarcidos. Precedentes.
[...]
VII - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp n. 1.930.034/RS, relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
16/8/2021
DJe de
).
18/8/2021

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO SUS. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL.
QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO
DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DO ENTE HOSPITALAR DESPROVIDO.
1. É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão exercida pela ANS
nas demandas envolvendo pedido de ressarcimento ao SUS pelas
operadoras de planos ou segurados de saúde, nos termos do Decreto
20.910/1932, afastando-se o disposto no Código Civil, em observância
ao princípio da isonomia.
2. Esta Corte pacificou o entendimento de que o termo inicial da
contagem do prazo prescricional nos casos de ressarcimento de valores
ao SUS começa a correr com a notificação da decisão do processo
administrativo que apura os valores a serem ressarcidos, uma vez que,
somente a partir de tal momento, o montante do crédito será passível de
ser quantificado.
3. Agravo Interno do ente hospitalar desprovido (AgInt no AREsp n.
1.348.875/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2021
).
29/9/2021

Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO
SUS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 (ART.
535 DO CPC/73). INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL.
QUINQUENAL. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART 32 DA LEI N. 9.656/1998.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de atos administrativos e de
nulidade de débito contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar -
ANS objetivando provimento jurisdicional para que a parte autora não
seja compelida ao ressarcimento de valores, tendo em vista a
inexistência de ilícito a justificar a indenização, porquanto da não
ocorrência dos supostos atendimentos prestados pelo SUS, bem assim
da prescrição da pretensão de cobrança pela agência ré. Por sentença,
julgou-se improcedente a ação. No Tribunal de origem, a sentença foi
parcialmente reformada, apenas para alterar a verba honorária fixada.
[...]
VI - Em relação à alegada violação do art. 206, IV, § 3°, do CC, e do art.
1o do Decreto n. 20.910/32, sem razão a recorrente a esse respeito,
estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que "nas demandas envolvendo pedido de
ressarcimento ao Sistema Único de Saúde pelas operadoras de planos
ou segurados de saúde, incide o prazo prescricional quinquenal,
previsto no Decreto 20.910/1932, e não o disposto no Código Civil, em
observância ao princípio da isonomia".
VII - Ademais, também escorreito o decisum ao não reconhecer o prazo
inicial da contagem do prazo prescricional como sendo a data do
atendimento prestado pelo SUS, porquanto, de acordo com o
entendimento do STJ, é a partir da notificação da decisão do processo
administrativo que se apura os valores a serem ressarcidos
(constituição do crédito), uma vez que, somente a partir de tal momento,
o montante de crédito será passível de ser quantificado. Nesse sentido,
os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.601.262 / SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento em
, DJe
2 e REsp n. 1.726.962/ES, relator Ministro
5/3/2020
17/3/20
Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em
, DJe
21/6/2018
.
22/11/2018
[...]
X - Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.457.618/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
16/11/2020
de
).
18/11/2020

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO AO SUS.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL.
NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, EM AGRAVO
INTERNO. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
[...]
II. Na origem, Beneplan Plano de Saude Ltda ajuizou ação ordinária em
face da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, sustentando
que é operadora de plano de assistência à saúde e que recebeu aviso
de cobrança de valores relativos ao atendimento, pelo SUS, de alguns
de seus beneficiários, com vencimento do débito para
. Aduz
29/11/2013
que os montantes cobrados foram atingidos pela prescrição, que deve
observar o disposto no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, ou seja, 3
(três) anos ("a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem
causa"). Assim, sustenta que, como se referem aos serviços prestados
nos meses de abril a junho de 2006, estariam os créditos prescritos. A
sentença - mantida pelo acórdão recorrido - julgou improcedente a
ação, à luz da prova dos autos e aplicando a prescrição quinquenal.
[...]
IV. Segundo entendimento pacífico desta Corte, "nas demandas
envolvendo pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde pelas
operadoras de planos ou segurados de saúde, incide o prazo
prescricional quinquenal, previsto no Decreto 20.910/1932, e não o
disposto no Código Civil, em observância ao princípio da isonomia. A
relação jurídica que há entre o Agência Nacional de Saúde - ANS e as
operadoras de planos de saúde é regida pelo Direito Administrativo, por
isso inaplicável o prazo prescricional previsto no Código Civil" (STJ,
REsp 1.728.843/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, DJe de
).
17/12/2018
V. Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, esta Corte "firmou
orientação no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional,
previsto no Decreto 20.910/32, em hipótese de pretensão ressarcitória
de valores ao SUS, se dá a partir da notificação da decisão do processo
administrativo que apura os valores a serem ressarcidos, porquanto
somente a partir de tal momento é que o montante do crédito será
passível de ser quantificado" (STJ, AgRg no AREsp 699.949/PR, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
). No mesmo sentido: REsp 1.650.703/RJ, Rel. Ministro
18/08/2015
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
16/06/2017
[...]
IX. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.375.651/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
14/5/2019
DJe de
).
21/5/2019

3. TESE JURÍDICA FIRMADA (art. 104-A, III, do RISTJ)

Para cumprimento do requisito legal e regimental, propõe-se a seguinte tese
jurídica:

"Nas ações com pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde
de que trata o art. 32 da Lei 9.656/1998, é aplicável o prazo
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932, contado a
partir da notificação da decisão administrativa que apurou os valores".

Ausentes os requisitos previstos no art. 927, § 3o, do CPC/2015,
desnecessária a modulação dos efeitos neste julgamento.
Firmada a tese jurídica, passo ao exame do caso concreto.

4. SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO (art. 104-A, IV, do RISTJ)

Quanto à apontada violação ao art. 1.022, II, do CPC, não há nulidade por
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no
acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia
posta.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando que:
"não assiste razão à parte apelante quanto à alegação de que não foram
a)
observados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como de
que a sentença seria nula por suposta ocorrência de contradição e de omissão no
julgamento de questões pela apelante apresentadas, dentre as quais a alegação de
prescrição e demais teses de mérito da demanda" (fls. 1.019-1.020);
"o STJ já assentou que a exigência não tem natureza tributária, aplicando-
b)
lhe o prazo previsto no Decreto 20.910/32. Além disso, por ser a relação jurídica
existente entre a ANS e as operadoras de plano de saúde regida pelo Direito
Administrativo, afastou a aplicação do prazo trienal previsto no Código Civil" (fl. 1.020);
"tanto sua lei de regência (Lei 9.961/00) como o art. 32 da Lei 9.656/98
c)
conferem à ANS a prerrogativa de tratar sobre a matéria [...] a regulamentação não tem
o condão de tornar a agência reguladora titular dos créditos oriundos do ressarcimento,
mas apenas, na forma da Lei 9.656/98, lhe destina o poder-dever de arrecadar e
fiscalizar sua cobrança e recolhimento, destinando os recursos obtidos ao Fundo
Nacional de Saúde e às entidades operadoras do SUS" (fl. 1.022); e
"quanto ao índice de valoração do ressarcimento (IVR), conforme
d)
disposto pela Coordenadoria Geral do SUS (CGSUS), o multiplicador de 1,5 sobre os
valores contidos na tabela TUNEP tem por finalidade adequar o ressarcimento a
gastos públicos não enquadrados na referida tabela, como a celebração de convênios,
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

o repasse de fundos, e o pagamento pelo poder público por serviços de saúde
prestados na área privada. A justificativa valida a metodologia do cálculo, procurando
adequar o ressarcimento ao efetivo gasto enfrentado pelos cofres públicos quando da
prestação da saúde" (fl. 1.023).
Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Por outro lado, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para
respaldar a conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Além disso, a contradição que autoriza a oposição de embargos de
declaração é aquela interna, caracterizada pela incompatibilidade entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão, e não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento
exarado em outros julgados. Nesse sentido: EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275
/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
,
18/4/2023
DJe de
; EDcl no REsp n. 1.957.161/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
24/4/2023
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
25/10/2023
21/11/2023
Assim, inexiste violação ao art. 1.022, II, do CPC.
Contudo, o entendimento deste Superior Tribunal é o de que a mera
oposição de embargos de declaração, sem intuito protelatório, não justifica a imposição
da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 (que encontra ressonância
no art. 1.026, § 2o, do atual Código de Processo Civil), conforme determina o
Enunciado 98 da Súmula desta Corte, segundo o qual "embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório". A propósito: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.563/SP, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no
5/12/2023
24/1/2024
AREsp n. 1.966.139/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.
28/2/2023
25/4/2023
Dessa forma, ante a ausência de intuito manifestamente protelatório, deve
ser afastada a multa imposta na origem.
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

No tocante à alegada ofensa aos arts. 206, IV, § 3o, do Código Civil e 10 do
Decreto 20.910/1932, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem coincide com a
tese ora proposta, motivo pelo qual o recurso especial deve ser improvido quanto ao
ponto.
Por fim, no que se refere à apontada violação aos arts. 32, § 8o, da Lei 9.656
/1998 e 373, II, do CPC, nos termos em que posta a discussão, infirmar as conclusões
do Tribunal de origem, relacionadas à regularidade da cobrança efetuada – em
especial analisar se os valores cobrados, a título de ressarcimento, atenderam ou não
aos requisitos previstos nos atos normativos editados pela ANS, se os valores da
Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP são superiores
aos efetivamente despendidos pelo SUS, se os serviços prestados pelo SUS foram
realizados dentro dos limites geográficos e da cobertura contratada, e se foram
observados, no processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa –,
demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 863.495/SP, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/5/2023
; AgInt no AREsp n. 2.168.654/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
26/5/2023
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n.
27/11/2023
18/12/2023
1.685.857/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
8/5/2018
11/5/2018

5. CONCLUSÃO

Proponho que seja firmada a seguinte tese jurídica: "Nas ações com pedido
de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde de que trata o art. 32 da Lei 9.656/1998,
é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto 20.910/1932,
contado a partir da notificação da decisão administrativa que apurou os valores".
Quanto ao caso concreto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe parcial provimento, apenas para o fim de afastar a multa processual
imposta à recorrente.
Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC; e art.
256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
Documento eletrônico VDA47606598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/05/2025 17:48:27
Código de Controle do Documento: 72f02667-76ed-479f-86c7-1f5212b38de7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2021/0285974-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.978.155 / SP
Números Origem: 00168672320164036100 168672320164036100
PAUTA: 14/05/2025
JULGADO: 14/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA
ADVOGADO
: MÁRCIO CHARCON DAINESI - SP204643
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
INTERES.
: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS
MED - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA - PE016983
INTERES.
: UNIDAS - UNIAO NACIONAL DAS INSTITUICOES DE AUTOGESTAO
EM SAUDE - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
ADVOGADA
: VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
ADVOGADA
: BRUNA ARIANE DUQUE - SP369029
ADVOGADOS
: LUDMILA MACEDO DE OLIVEIRA - SP409234
RAFAEL DIAS DA CUNHA - SP460028
INTERES.
: FEDERACAO NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: GUSTAVO BINENBOJM - DF058607
RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ - DF046142
ANDRÉ RODRIGUES CYRINO - DF058605
MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS - RJ217476
ADVOGADOS
: JEANINNY DE SOUZA TEIXEIRA - RJ236245
LEONARDO VITAL BRASIL WIELAND - RJ219283
ADVOGADA
: ALICE BERNARDO VORONOFF - DF058608
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Pública - Sistema Único de Saúde (SUS) - Ressarcimento do
SUS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Proferiram sustentação oral os Drs. MÁRCIO CHARCON DAINESI, pela parte
RECORRENTE: CENTRO HOSPITALAR ATIBAIA LTDA e ALICE BERNARDO
VORONOFF,
pela
parte
INTERES.:
FEDERACAO
NACIONAL
DE
SAUDE
SUPLEMENTAR.
Assistiu ao julgamento o Dr. FABIO VICTOR DA FONTE MONNERAT, pela parte
RECORRIDA: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
C542164551470308821812@
2021/0285974-7 - REsp 1978155
Documento eletrônico VDA47452402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/05/2025 17:54:27
Código de Controle do Documento: 42BEC950-F53D-41D5-AAC5-90870667CB81

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2021/0285974-7
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.978.155 / SP
A Primeira Seção, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, apenas para o fim de afastar a multa
processual imposta à recorrente, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese no tema repetitivo 1147:
Nas ações com pedido de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde de que trata
o art. 32 da Lei 9.656/1998, é aplicável o prazo prescricional de cinco anos previsto no
Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação da decisão administrativa que apurou
os valores.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164551470308821812@
2021/0285974-7 - REsp 1978155
Documento eletrônico VDA47452402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/05/2025 17:54:27
Código de Controle do Documento: 42BEC950-F53D-41D5-AAC5-90870667CB81